Tribunal: TJSP
Processo: 1501586-88.2018.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
R DO TIPO PENAL, NÃO CONFIGURANDO A QUALIDADE DA DROGA CIRCUNSTÂNCIA APTA A AUTORIZAR O AUMENTO NA FASE INICIAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
(TJSP; Apelação Criminal 1501586-88.2018.8.26.0544; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Franco da Rocha - Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Relator(a):

Willian Campos

Comarca:

Franco da Rocha

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

07/04/2020

Data de publicação:

07/04/2020

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉ QUE TRAZIA CONSIGO 22,62 GRAMAS DE COCAÍNA, 10,7 GRAMAS DE CRACK E 84,12 GRAMAS DE MACONHA, PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO DEVIDA.

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – APELO MINISTERIAL OBJETIVANDO A EXASPERAÇÃO DA BASILAR NOS TERMOS

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉ QUE TRAZIA CONSIGO 22,62 GRAMAS DE COCAÍNA, 10,7 GRAMAS DE CRACK E 84,12 GRAMAS DE MACONHA, PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO DEVIDA.

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – APELO MINISTERIAL OBJETIVANDO A EXASPERAÇÃO DA BASILAR NOS TERMOS DO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06 – NÃO CABIMENTO – A NOCIVIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (CRACK) É ELEMENTAR DO TIPO PENAL, NÃO CONFIGURANDO A QUALIDADE DA DROGA CIRCUNSTÂNCIA APTA A AUTORIZAR O AUMENTO NA FASE INICIAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS.